Tribunal: TJDFT
Processo: 0750858-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO DA INTEGRALIDADE DO SALÁRIO. DÉBITOS VENCIDOS E NÃO PAGOS. IMPENHORABIILIDADE. ART. 833, INCISOS IV, DO CPC. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Segundo disposição expressa do art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, são absolutamente impenhoráveis, ainda quando depositados em conta-salário, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do § 2o do referido dispositivo legal.
2. Agravo de instrumento provido.